Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSO SELETIVO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE (ESCS) PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, NO ANO LETIVO DE 2018, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (SISU/MEC). BONIFICAÇÃO DE DEZ POR CENTO (10%) SOBRE A NOTA FINAL DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PARA OS ALUNOS/CANDIDATOS QUE TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUÍDA PELO ART. 6o, DA RESOLUÇÃO N.o 15/2017, CEPE/ESCS. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 01/2018, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DEFINITIVA DA APLICAÇÃO AO CERTAME DA BONIFICAÇÃO INSTITUÍDA. IRDR 0004323-52.

1. No julgamento do IRDR 0004323-52.2018.807.0000, a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Faz-se possível o cômputo da bonificação de 10% (dez por cento) sobre as notas finais obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEN-2017) que tenham cursado o ensino fundamental e médio em instituições públicas e/ou particulares do Distrito Federal nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, exarada pelo colegiado de ensino, pesquisa e extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS); que dispôs acerca dos parâmetros para a utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU) para o processo seletivo de acesso aos cursos de graduação da ESCS no ano de 2018”.

2. Ante o que restou decidido pela Câmara de Uniformização, os alunos que cursaram integralmente o ensino fundamental e o ensino médio em escolas públicas ou privadas do Distrito Federal têm o direito de se beneficiar da bonificação instituída pelo art. 6.o da Resolução n.o 15/2017, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Escola Superior da Ciência da Saúde (CEP/ESCS).

3. Apelo não provido.